Tribunal: STF
Processo: AP 2629
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLEBER LUIZ TIECHER, CARLOS FERNANDES e GIOVANE BALANSIN DE LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.873, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024/DF) pela prática das condutas descritas  no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359- M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal (eDoc. 46). 
Em 14/8/2025 e 30/8/2025, a Procuradoria-Geral da República e a defesa de CARLOS FERNANDES, respectivamente, apresentaram alegações finais (eDocs. 154 e 163).
A Defesa de CLEBER LUIZ TIECHER solicitou o desbloqueio da conta corrente na instituição bancária EVOLUA COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SUDOESTE DO PARANÁ, argumentando, em síntese, que recebeu “verba trabalhista no valor de R$ 5.040, 00 (cinco mil e quarenta reais) proveniente de acordo feito nos autos ATOrd 0000631-05.2025.5.09.0094, através de PIX” (eDoc. 167).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa de Cleber Luiz Tiecher” (eDoc. 177).

É o breve relatório. DECIDO.

Em 30/8/2024, determinei o bloqueio das contas bancárias, bens, ativos, veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD, e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), e de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de CLEBER LUIZ TIECHER (Pet 12.873/DF, eDoc. 21, fls. 187-191), diante da sua efetiva participação nos atos golpistas ocorridos em Brasília/DF no dia 8/1/2023.
Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.
Desse modo, os bloqueios efetivados atendem à finalidade prevista no Decreto-Lei 3.240/91, eis que os atos criminosos resultaram em significativo prejuízo à Fazenda Pública, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 177):

“O Decreto-Lei n. 3.240/1941 permite o sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes que causem prejuízo à Fazenda Pública ou proporcionem enriquecimento ilícito, sem oitiva prévia, desde que existam indícios e indicação dos bens. 
A particularidade em relação ao congênere do Código de Processo Penal é que, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 3.240/1941, esse sequestro especial pode recair sobre todos os bens móveis ou imóveis da pessoa investigada e sobre bens em poder de terceiros que os tenham adquirido dolosamente ou com culpa grave. Os bens doados após a prática do crime também serão sempre compreendidos no sequestro.
Vê-se, portanto, que o sequestro especial de bens do Decreto-Lei n. 3.240/1941, diferentemente do sequestro do Código de Processo Penal, não se presta apenas à constrição dos instrumentos, produtos ou proveito dos crimes, como forma de viabilizar o confisco (art. 91, II, do Código Penal), mas, igualmente, do patrimônio lícito, visando possibilitar o ressarcimento do dano, efeito da condenação (art. 91, I, Código Penal). Tem-se um tratamento mais rigoroso para os autores de crimes que importam dano à Fazenda Pública, como meio de tutelar, de modo mais efetivo, o patrimônio público e, assim, o interesse da coletividade atingida por essas práticas delituosas.
Na espécie, prejuízo global causado em decorrência dos atos antidemocráticos, que contaram com o envolvimento do requerente, superou vinte milhões de reais, o que justifica que o bloqueio cautelar de bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos do pleiteante incida, pelo menos, até o valor dos danos verificados no momento, para que também cubra parte dos danos morais e imateriais.
É inafastável, diante dessas constatações, a conclusão sobre a necessidade da medida cautelar real para a preservação do interesse público e a garantia da recomposição do erário e do pagamento das penas pecuniárias, multas e custas processuais que possivelmente serão aplicadas ao final da persecução penal. A não alteração das circunstâncias fáticas e processuais que fundamentaram a determinação judicial justifica a manutenção da medida cautelar patrimonial. 
A manifestação é pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa de Cleber Luiz Tiecher.”

Nesse sentido, essas circunstâncias indicaram a necessidade da adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de CLEBER LUIZ TIECHER.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente